Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704797-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o douto magistrado a quo proferiu sentença, nos autos que deram origem ao presente recurso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. A parte autora juntou petição requerendo a extinção do feito em análise em razão da perda do objeto. (ID no 25529883) Ante o exposto, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2021 18:46:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator